Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-18.2021.8.11.0047
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000854-18.2021.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JAUBA DE OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 980.859.481-68 (APELADO), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO), WESLAINY PONCE SILVA - CPF: 027.721.311-81 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
-
PARCIAL PROCEDÊNCIA
-

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE OU

INVALIDEZ PERMANENTE
-
SENTENÇA
REFORMA
DA - RECURSO PROVIDO.

1. Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez permanente, pois a debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT

ajuizada em face da
JAUBA DE OLIVEIRA AGUIAR
que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial
, com base no artigo 487, inciso I do CPC,
para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 945,00, com correção monetária pelo INPC, a partir da data que ocorreu o acidente, conforme súmula n. 43 do STJ e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
Ainda, condenou
a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
fixados
em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais
,
a
recorrente argumenta,

em síntese,
que o
laudo pericial concluiu que a apelada não apresenta nenhum tipo de invalidez de caráter permanente.

Assevera que não se pode confundir limitação de flexão com invalidez apta a ensejar indenização
, pois a
conclusão do perito indica a ausência de invalidez permanente
.

Sustenta que
equívoco da decisão de primeiro grau, uma vez que a ausência de invalidez de cunho permanente afasta a cobertura
securitária, devendo a sentença ser reformada.

Alternativamente, assevera
equívoco do
juízo

a quo
quanto ao enquadramento da lesão, haja vista deixou de observar a graduação correta existente na tabela incluída pela Lei n
.
11.945
, na medida em que o citado membro possui aplicação específica
“Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé”
com repercussão de 10%
.

Defende que

p
ara efeito da correção monetária,
o evento danoso deverá ser considerado a data da negativa administrativa
, bem como que
os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Ao final pugna pelo provimento do recurso.

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JAUBA DE OLIVEIRA AGUIAR
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
em face da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
,
aduzindo
, em síntese
,
que
em
0
3/07/2020
foi vítima de acidente
automobilístico
,
tendo
sofrido
fratura no pé esquerdo e foi submetido a cirurgia para colocação de pinos.

Informa que realizou pedido administrativo, no entanto, foi indeferido.

Por essa razão,
r
equer
eu
o pagamento da indenização em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
em razão da
invalidez permanente,
esta
ndo incapaz para o trabalho que normalmente desenvolvia.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a
segurad
ora
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia
se refere à alegada
ine
xistência de invalidez permanente a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da verba indenizatória do seguro DPVAT.

A irresignação da apelante prospera.

Como se sabe, o
seguro DPVAT previsto na Lei n.
6.194/74 é

devido em decorrência de
“danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”
, sendo

imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade

entre este e que o dano corresponda à invalidez permanente ou à morte.

Nessa perspectiva, embora tenha
a demonstração
nos autos que a parte apela
da
foi vítima de acidente automobilístico, conforme noticiado no
boletim de ocorrência e prontuário médico (
Ids.
281080922
e
281080926
)
,
o laudo pericial comprovou a inexistência de invalidez permanente decorrente do aludido acident
e
(Id.
281081408
)
, vejamos
:

Desta forma, em que pese a
existência de
“fratura do primeiro metatarso pé esquerdo” que
“evoluiu
sequelas residuais e dor a flexo-extensão hálux esquerdo
”
em decorrência do
acidente automobilístico
,
não foi caracterizad
a a
existência de invalidez permanente pela perícia judicial realizada.

Portanto, descabida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Além disso, o artigo 3º da Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 8.441/92, prevê a possibilidade de recebimento do seguro obrigatório DPVAT apenas nos casos em que comprovada a invalidez permanente ou a ocorrência de morte,
in
verbis
:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.”

O laudo pericial foi claro e preciso ao concluir pela inexistência de
incapacidade ou
invalidez
, de modo que não justifica
a condenação da seguradora ao pagamento do seguro DPVAT
.

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
merece reforma
.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para julgar improcedente o pedido inicial.

Por conseguinte, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios
que fixo em
1
0
%
sobre o
valor da c
ausa
, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025